Tribunal: CARF
Processo: 10880.668127/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de crédito líquido e certo.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 86

1
85
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10880.668127/2011­87
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.206 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
UPS SCS TRANSPORTES (BRASIL) S.A
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência
de crédito líquido e certo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)

Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.668127/2011-87
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.668127/2011­87
Acórdão n.o 1402­005.206
S1­C4T2
Fl. 87

2
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.668127/2011­87
Acórdão n.o 1402­005.206
S1­C4T2
Fl. 88

3

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu julgar parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade para reconhecer o crédito de saldo negativo de IRPJ, do ano­
calendário de 2005, no montante de R$ 382.951,58, dos R$ 462.695,86 requeridos pela
Recorrente na PER/DCOMP inicial.
O r. Despacho Decisório que não reconheceu e não homologou a
compensação do crédito de saldo negativo de IRPJ, por ter apurado que a soma das parcelas de
composição do crédito confirmadas não foi suficiente para comprovar a quitação do imposto
devido e a apuração do saldo negativo.
Segundo a fundamentação constante do despacho decisório, analisadas as
informações prestadas no PER/DCOMP, e considerando que a soma das parcelas da
composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a
quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo, verificou­se: parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP: R$462.695,86; valor original do saldo
negativo informado no PER/DCOMP: R$462.695,86; Valor na DIPJ: R$462.695,86; somatório
das parcelas do crédito na DIPJ: R$974.637,23; e IRPJ devido: R$511.941,37. Assim,
subtraindo o IRPJ devido do valor das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP não resta saldo negativo disponível.
Cientificada do r. Despacho Decisório, a Recorrente ofereceu manifestação
de inconformidade alegando que cometeu um erro material na PER/DCOMP original e
apresentou nova PER/DCOMP retificadora onde informa que o crédito na realidade não era de
saldo negativo de IRPJ, mas sim de pagamento indevido e a maior das estimativas de junho à
setembro do ano­calendário de 2005.
Alega também em sua manifestação de inconformidade, conforme relatório
do v. acórdão recorrido o seguinte.
OS FATOS
– foi efetuado o PER/DCOMP no 03190.96645.100908.1.7.02­
3908, informando que o tipo de crédito a ser utilizado é o saldo
negativo de IRPJ. Na data de 18/01/2012, foi efetuado o
PER/DCOMP no 23005.48863.180112.1.3.04­9021, retificando o
tipo de crédito para Pagamento Indevido ou a Maior, devido ao
preenchimento
incorreto
do
PER/DCOMP
no
03190.96645.100908.1.7.02­3908;
O DIREITO
– o valor que pretende utilizar, na verdade, trata­se de IRPJ
Estimativa Mensal Pagamento Indevido ou a Maior nos períodos
de junho, julho, agosto e setembro de 2005, por meio dos DARF
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.668127/2011­87
Acórdão n.o 1402­005.206
S1­C4T2
Fl. 89

4
anexos,
nos
valores
de:
R$201.191,65
(junho/2005);
R$30.420,10
e
R$123.947,00
(julho/2005);
R$12.948,13
(agosto/2005); R$47.232,11 e R$200.079,07 (setembro/2005);
– com o recebimento do despacho decisório, efetuou, em
18/01/2012, a retificação do tipo de crédito por meio do
PER/DCOMP 23005.48863.180112.1.3.04­9021, em que se pode
verificar que o crédito é de legítimo direito pelo pagamento a
maior (doc. 02);
– pelas orientações da Receita Federal do Brasil, não são
possíveis nesta data as retificações das Declarações referentes
aos anos­calendário anteriores a 2006;
– é assegurado à contribuinte, de acordo com os elementos de
fato e de direito, tomar crédito de impostos indevidamente
recolhidos ou que lhe sejam de pleno direito;
– foi constatado erro formal cometido pelo contribuinte na
apuração do IRPJ Estimativa Mensal nos períodos de junho,
julho, agosto e setembro de 2005 que culminou com o
recolhimento indevido ou a maior dos tributos (erro na base de
cálculo);
– erro formal também foi verificado e cometido pelo contribuinte
ao não retificar as DCTF referentes aos períodos de junho a
setembro de 2005, assim como não foi retificada a DIPJ/2006 ao
tomar ciência dos equívocos que lhe permitiriam os créditos
apontados no PER/DCOMP;
– a incorreção no preenchimento de obrigação acessória não
sujeita o contribuinte aos débitos fiscais incorretamente
preenchidos, pois não é a obrigação acessória, em si, o fato
gerador dos tributos;
– de acordo com a Lei no 9.430 de 1996, artigo 74, o sujeito
passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá­lo na
compensação de débito próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão;

A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade,
negando provimento a alegação da Recorrente de que teria errado o tipo de crédito informando
na PER/DCOMP, eis que não existiriam provas contábeis e fiscais nos autos para provar o
crédito de pagamento indevido ou a maior das estimativas de junho à setembro do ano­
calendário de 2005, reconhecendo porém, como comprovado o crédito de saldo negativo de
IRPJ no importe de R$ 382.951,58.
A DRJ não reconheceu integralmente o crédito de saldo negativo de IRPJ,
composto por IRRF e estimativas, por ter constatado que parte do IRRF dos meses de junho e
de setembro do ano­calendário de 2005 e que foram computados no ajuste final não estava
comprovado.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.668127/2011­87
Acórdão n.o 1402­005.206
S1­C4T2
Fl. 90

5
Ou seja, dos R$ 148.848,40 de IRRF computado no ajuste final, apenas
restou comprovado nos autos o valor de R$ 68.946,57, o que reduziu o crédito de imposto pago
por estimativa de R$ 974.637,33 para R$ 894.892,95, que subtraindo o imposto devido de R$
511.941,37 resta saldo negativo de R$ 382.951,58.
Vejamos a fundamentação do v. acórdão recorrido em relação a esta parte.
4) na apuração das estimativas a pagar dos meses de junho e
setembro a contribuinte deduziu os valores de R$11.379,61 e
R$137.468,79, referentes a Imposto de Renda Retido na Fonte,
os quais foram levados ao ajuste anual juntamente com as
estimativas pagas – R$825.788,84 – e com a pequena parcela de
estimativa compensada, no valor de R$157,54, totalizando
Imposto de Renda pago por Estimativa no montante de
R$974.637,23;
5) Na Ficha 50 – Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL
Retidos na Fonte, em que estão relacionados 88 itens com
informações da fonte pagadora, código de receita, rendimento
bruto, imposto retido na fonte e CSLL retida na fonte, verifica­se
que o total do IRRF ali informado importa em R$69.899,35;
5) de acordo com as informações das DIRF apresentadas à RFB,
em que a contribuinte figura como beneficiária de rendimentos
pagos durante o ano­calendário de 2005, o total do respectivo
IRRF é de R$68.946,57, um pouco menor do que o informado na
Ficha 50 da DIPJ/2006 e muito abaixo dos R$148.848,40
deduzidos no ajuste anual do ano­calendário de 2005, consoante
ficha 12 A da DIPJ/2006.
Dessa forma, considerando a ausência de comprovação, por
meio de documentos hábeis, da totalidade do IRRF deduzido
pela contribuinte no ajuste anual do ano­calendário de 2005, tal
dedução deve limitar­se à quantia de R$68.946,57 informada nas
DIRF apresentadas à RFB pelas fontes pagadoras e, por
conseguinte, o valor do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano­
calendário de 2005 passível de compensação no PER/DCOMP
no
03190.96645.100908.1.7.02­3908,
objeto
do
despacho
decisório em litígio, é no montante de R$382.951,58, conforme a
nova configuração da ficha 12 A da DIPJ/2006, a seguir:
[...] tabela da ficha 12 A da DIPJ.
Ante o exposto, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE a
Manifestação de Inconformidade, reconhecendo parcialmente o
direito creditório pleiteado, no valor original de R$382.951,58
(trezentos e oitenta dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e
cinquenta e oito centavos), oriundo de saldo negativo de IRPJ do
ano­calendário de 2005, e homologando parcialmente o
PER/DCOMP no 03190.96645.100908.1.7.02­3908 até o limite
do crédito reconhecido.

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.668127/2011­87
Acórdão n.o 1402­005.206
S1­C4T2
Fl. 91

6
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade e não acosta aos autos nenhum documento.
É o relatório.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.668127/2011­87
Acórdão n.o 1402­005.206
S1­C4T2
Fl. 92

7
Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais o admito.

A matéria a ser discutida nos autos é referente a retificação da PER/DCOMP
após o r. Despacho Decisório, com a alteração do tipo de crédito que se pretende o
reconhecimento, bem como da comprovação da liquidez e certeza do crédito.

Pois bem.

Apenas para deixar claro e explicar meu entendimento, em relação a
possibilidade da apresentação da PER/DCOMP após ter sido proferido r. Despacho Decisório,
em respeito ao princípio da busca da verdade material, não verifico qualquer óbice em sua
aceitação, desde que acompanhada de documentos contábeis que comprovem o erro de fato
(erro material) cometido e o direito creditório. Inclusive, fazendo um paralelo da matéria
analisada neste processo (retificação da PER/DCOMP), este E. Tribunal tem jurisprudência no
sentido de que a DCTF retificada pode ser retificada após o r. despacho decisório. A título
exemplificativo, segue ementa do v. acórdão que decidiu neste sentido:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito ,que
alega possuir junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL,
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal,
elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado.
Retificada a declaração e apresentada documentação contábil, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar
como óbice a impedir nova análise do direito creditório
vindicado. (10882.900948/2009­89)

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.668127/2011­87
Acórdão n.o 1402­005.206
S1­C4T2
Fl. 93

8
No mesmo sentido:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E
FISCAL. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal,
elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado.
Retificada a declaração e apresentada documentação contábil, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar
como óbice a impedir nova análise do direito creditório
vindicado. (10830.917575/2009­91)

Da mesma forma:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a
sua posterior retificação, com base em documentos hábeis e
idôneos, há que se acatar a DIPJ e a DCTF para fins de
comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para a
compensação com os débitos indicados na PER/DCOMP
eletrônica pela Unidade Local Competente.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis
para a compensação autorizada por lei.
(Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar
provimento parcial ao recurso para determinar o retorno à
Unidade de Origem para que analise o crédito referente ao
pagamento indevido de CSLL, e prolate um novo Despacho
Decisório.) (processo 16327.900106/2008­28).

No mesmo sentido da jurisprudência acima colacionada, o Parecer Cosit
numero 2 de 28 de agosto de 2015, determina o seguinte:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.668127/2011­87
Acórdão n.o 1402­005.206
S1­C4T2
Fl. 94

9

Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui­se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou
retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras
declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§
6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso
concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois
de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito
pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a
retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e
apresentada manifestação de inconformidade tempestiva contra
o indeferimento do PER ou contra a não homologação da
DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório
implique
o
deferimento
integral
daquele
crédito
(ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja
parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do
sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise
por parte da RFB, conforme art. 9o­A da IN RFB no 1.110, de
2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser
considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o
julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o
mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado
para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua
retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo
fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação
da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa
informação seja considerada na análise da manifestação de
inconformidade contra o indeferimento/não­homologação do
PER/DCOMP;
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.668127/2011­87
Acórdão n.o 1402­005.206
S1­C4T2
Fl. 95

10
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de
fazê­la em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB
no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros
meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado,
que venha a se tornar disponível depois de retificada a DCTF,
não poderá ser objeto de nova compensação, por força da
vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição
do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer
Normativo no 8, de3 de setembrode 2014, itens 46 a 53. (grifos
acrescentados)

Quanto a retificação da PER/DCOMP após o r. Despacho Decisório, também
cito ementa da v. acórdão proferido por esta C. Turma em 2011:

ASSUNTO:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano­
calendário: 2003 IRPJ.RECONHECIMENTO DE DIREITO
CREDITÓRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO
DE DCOMP. COMPROVAÇÃO APRECIAÇÃO. CABIMENTO.
Cumpre a autoridade administrativa apreciar alegações de
defesa, no sentido de que incorreu em erros de preenchimento da
Declaração Compensação – DCOMP, inexistindo amparo legal
para
essa
negativa.
Recurso
Voluntário
Provido
em
Parte.(Acórdão 40200.613, Proc. 10865.900058/2006­32)

Sendo assim, não verifico óbice legal em aceitar a retificação da
PER/DCOMP após ter sido proferido r. Despacho Decisório, desde que apresentados
documentos contábeis e fiscais para comprovar o erro de fato cometido no preenchimento do
documento.
Entretanto, como a Recorrente não trouxe aos autos, nem junto ao Recurso
Voluntário, documentos contábeis e fiscais que demonstram que provavelmente cometeu erro
ao indicar na PER/DCOMP o crédito do saldo negativo de IRPJ, bem como provas para
comprovar a liquidez e certeza do crédito de pagamento indevido ou a maior das estimativas de
junho à setembro do ano­calendário de 2005, entendo que o recurso não deve ser provido,
devendo ser mantido o v. acórdão recorrido em seus termos.
Ou seja, não existe nos autos provas de que a Recorrente teria se equivocado
ao indicar na PER/DCOMP original o credito de saldo negativo de IRPJ e também não tem
provas nos autos para comprovar a liquidez, certeza e existência do crédito de pagamento
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.668127/2011­87
Acórdão n.o 1402­005.206
S1­C4T2
Fl. 96

11
indevido ao a maior de estimativa, dito como certo pela Recorrente e indicado na
PER/DCOMP retificadora.
Desta forma, não verifico outra alternativa senão manter o v. acórdão
recorrido em seus termos.
Quanto a alegação da Recorrente de que em relação ao IRRF computado no
ajuste final não poderia se penalizada por erro de terceiro que deixou de pagar o impostou ou
cometeu erro no preenchimento das obrigações acessórios, no caso a DIRF.
Tal alegação não deve ser provida, eis que como muito bem apontado pela v.
acórdão recorrido, a Recorrente não apresentou nos autos provas para comprovar o correto
recolhimento do IRRF, não acostou aos autos nem o informe de rendimento, restando para a
fiscalização aceitar apenas a parte do crédito no qual conseguiu encontrar documentos
comprobatórios.
Caso a Recorrente trouxesse aos autos, mesmo em sede de Recurso
Voluntário, documentos para tentar comprovar o IRRF computado no ajuste final, talvez o
resultado do voto deste Conselheiro fosse outro. Porém como não acostou os documentos
necessários aos autos, não resta alternativa senão manter o v. acórdão recorrido.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e nego provimento.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital